Tribunal: TJPA
Processo: 0007968-90.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DO SETOR MULTIDISCIPLINAR DA VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM, SOMADO AO DEPOIMENTO DE UMA DAS VÍTIMAS, DE SUA GENITORA E DA TESTEMUNHA JEISSY CURTICA DE SOUZA DEMONSTRAM QUE O RECORRENTE EFETIVAMENTE PRATICAVA ATOS LIBIDINOSOS COM SUA PROLE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE. FUNDAMENTAÇÃO CORRETA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. SÚMULA 23 DO TJ/PA. PENA-BASE MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃOI. Existem elementos de convicção que comprovam tanto a autoria, quando a materialidade do crime. O relatório de atendimento do Setor Multidisciplinar da Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente de Belém, somado ao depoimento de uma das vítimas, de sua genitora e da testemunha Jeissy Curtica de Souza demonstram que o recorrente efetivamente praticava atos libidinosos com sua prole, passando a mão e introduzindo o dedo nas partes pudendas de sua filha e puxando o pênis e tentando penetrar o ânus de seu outro filho. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima e de familiares próximos têm especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. A alegação de que o depoimento da vítima se encontra isolado não encontra respaldo nos autos. Pelo contrário, observa-se que as provas são harmônicas entre si e não deixam dúvidas quanto a responsabilidade penal do réu. Precedentes;DOSIMETRIAII. A fixação da pena-base se deu em dois anos acima do mínimo, em face da valoração negativa de dois vetores do art. 59 do CPB. Com efeito, acerca da culpabilidade o julgador esclareceu que a conduta do réu ultrapassou à normalidade do tipo, dada a tenra idade da vítima. No que tange as circunstâncias do delito, o juiz também a valorou desfavoravelmente, uma vez que o delito foi cometido na casa da família, durante o repouso noturno. Na hipótese, não se vislumbra bis in idem na fundamentação adotada, a qual é idônea e baseada em fatos concretos dos autos. Sabe-se que havendo uma circunstância judicial desfavorável, o julgador está autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA: ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena?base acima do mínimo legal?. Recurso conhecido e improvido. Unân

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 007968-90.2014.8.0401.
APELANTE: R. J. L. S.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa
:
apelação penal. estupro de vulnerável. pedido de absolvição. impossibilidade. relatório de atendimento do Setor Multidisciplinar da Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente de Belém, somado ao depoimento de uma das vítimas, de sua genitora e da testemunha Jeissy Curtica de Souza demonstram que o recorrente efetivamente praticava atos libidinosos com sua prole. condenação mantida.
dosimetria
. pena-base corretamente fixada acima do mínimo. culpabilidade e circunstâncias do crime valoradas desfavoravelmente. fundamentação correta. ausência de
bis in idem
. súmula 23 do tj/pa. pena-base mantida. recurso improvido. decisão unânime.
pedido de absolvição
I.
Existem elementos de convicção que comprovam tanto a autoria, quando a materialidade do crime. O relatório de atendimento do Setor Multidisciplinar da Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente de Belém, somado ao depoimento de uma das vítimas, de sua genitora e da testemunha Jeissy Curtica de Souza demonstram que o recorrente efetivamente praticava atos libidinosos com sua prole, passando a mão e introduzindo o dedo nas partes pudendas de sua filha e puxando o pênis e tentando penetrar o ânus de seu outro filho. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima e de familiares próximos têm especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. A alegação de que o depoimento da vítima se encontra isolado não encontra respaldo nos autos. Pelo contrário, observa-se que as provas são harmônicas entre si e não deixam dúvidas quanto a responsabilidade penal do réu. Precedentes;
dosimetria
II.
A fixação da pena-base se deu em dois anos acima do mínimo, em face da valoração negativa de dois vetores do art. 59 do CPB. Com efeito, acerca da culpabilidade o julgador esclareceu que a conduta do réu ultrapassou à normalidade do tipo, dada a tenra idade da vítima. No que tange as circunstâncias do delito, o juiz também a valorou desfavoravelmente, uma vez que o delito foi cometido na casa da família, durante o repouso noturno. Na hipótese, não se vislumbra
bis in idem
na fundamentação adotada, a qual é idônea e baseada em fatos concretos dos autos. Sabe-se que havendo uma circunstância judicial desfavorável, o julgador está autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA: ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
¿. Recurso conhecido e
improvido
. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.
Belém, 10 de agosto de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

R. J. L. S.
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de dezessete anos e seis meses de reclusão, em regime fechado,
pela prática do
crime

de estupro de vulnerável
, tipificado no art. 217 - A, c/c art. 226, inciso II e art. 71 do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente,
ex vi
do art. 386, incisos II e VII do CPPB. Alegou que a palavra da vítima não pode isoladamente fundamentar uma condenação criminal e que as testemunhas ouvidas na audiência de instrução relataram não terem presenciado o delito, restringindo seus depoimentos a versão apresentada pela ofendida. Acerca da dosimetria, a defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que a
culpabilidade
teria sido valorada de forma negativa, com base em elementos do próprio tipo penal e as
circunstâncias do delito
não teriam extrapolado a conduta esperada nos crimes dessa natureza. Ao final, requereu o
conhecimento e

provimento

do recurso
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou também pelo
improvimento

do recurso
,

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Consta da denúncia que o ora apelante, agindo de forma livre e consciente, praticou atos libidinosos contra seus filhos de quatro e um ano de idade. Segundo o Ministério Público, a ofendida N. D. S. d. S. alegou que o recorrente: ¿
mexe a minha cocota e no bumbum do meu irmão¿
. Esses fatos teriam ocorrido na residência da família, onde moravam os ofendidos, juntamente com o apelante, seu genitor. Regularmente processado, ele foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva. Inconformado, interpôs apelação.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente. Todavia, analisando os autos, constato que existem elementos de convicção que comprovam tanto a autoria, quando a materialidade do crime. Deveras, o relatório de atendimento do Setor Multidisciplinar da Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente de Belém (fl. 21/23 - V), somado ao depoimento de
uma das vítimas, de sua genitora e da testemunha Jeissy Curtica de Souza
demonstram que o recorrente efetivamente praticava atos libidinosos com sua prole, passando a mão e introduzindo o dedo nas partes pudendas de sua filha e puxando o pênis e tentando penetrar o ânus de seu outro filho.
Vejamos os depoimentos,
respectivamente
:

¿[...] Que quando era menor, estava dormindo quando o acusado veio `mexer¿ com ela. Que suas partes íntimas começaram a ficar vermelhas. Que foram para o abrigo, mas acabaram voltando de lá. Que ele chegou a rasgar suas calcinhas no fundo. Que estava no quarto, com seu pai e irmão, quando os fatos ocorreram. Que depois foi até a sua mãe e se queixou de dores. Que o acusado introduzia o dedo em sua vagina e que sentia dor. Que o acusado é seu pai e que os fatos teriam ocorrido diversas vezes, sempre na cama e pela noite, após terem ido dormir. [...] Que seu irmão lhe relatou recentemente que sentia dor em seu pênis, em seu ânus e que suas roupas estavam rasgadas [...]¿ (SIC) (fls. 132/132 - v)
¿[...] Que conversou com sua filha e esta lhe disse que seu pai a teria tocado. Que todos dormiam em um quarto só e os fatos ocorriam quando estava dormindo. Que o acusado se dirigia durante a noite, até onde a criança dormia e introduzia o dedo em sua vagina. Que os fatos teriam ocorrido diversas vezes [...]¿ (SIC) (fl. 132-v)
¿[...] Que é vizinha do acusado há 06 anos. Que alguns meses após ter se mudado para a sua casa, sua vizinha Léa atravessou a rua e lhe contou que estava com problemas, que não sabia mais o que fazer, pois eu marido `dedava¿ as crianças [...]¿ (fl. 132 - v)

É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima e de familiares próximos têm especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. É o que diz a jurisprudência:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
I - A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes.
[...] III - Agravo Regimental improvido. (STJ-AgRg no AREsp: 355041 DF 2013/0210883-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014)¿
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSIDERAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, com base no arcabouço fático-probatório, entendeu estarem presentes a materialidade dos delitos e a sua autoria aptos a ensejar a condenação do denunciado. Revisar tal entendimento demanda o reexame de fatos e provas, o que não se admite nesta sede recursal, ante o óbice intransponível da Súmula 7/STJ.
2. É assente nesta Corte que "nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixam quaisquer vestígios, devendo, todavia, guardar consonância com as demais provas coligidas nos autos".
(AgRg no REsp 1346774/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 18/12/12, DJe 1º/2/13). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1407792 SC 2013/0332378-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/11/13, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/13)¿

A alegação de que o depoimento da vítima se encontra isolado não encontra respaldo nos autos. Pelo contrário, observa-se que as provas são harmônicas entre si e não deixam dúvidas quanto a responsabilidade penal do recorrente. Desta feita, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a reanálise da dosimetria. Sem delongas, adianto que a fixação da pena-base se deu em dois anos acima do mínimo, em face da valoração negativa de dois vetores do art. 59 do CPB. Com efeito, acerca da culpabilidade o julgador esclareceu que a conduta do réu ultrapassou à normalidade do tipo, dada a tenra idade da vítima. No que tange as circunstâncias do delito, o juiz também a valorou desfavoravelmente, uma vez que o delito foi cometido na casa da família, durante o repouso noturno. Na hipótese, não se vislumbra
bis in idem
na fundamentação adotada, a qual é idônea e baseada em fatos concretos dos autos.

Sabe-se que havendo uma circunstância judicial desfavorável, o julgador está autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿.

Logo, mantenho a pena-base.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e
nego provimento ao apelo
, nos termos da fundamentação.
Belém, 10 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator